Tribunal: TJMT
Processo: 1019632-93.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019632-93.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (EMBARGANTE), WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (EMBARGANTE), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (EMBARGANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (EMBARGANTE), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (EMBARGADO), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (EMBARGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (EMBARGADO), WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (EMBARGADO), JOAQUIM DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.703.988-53 (ADVOGADO), JOAQUIM DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.703.988-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REQUERIDAS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALUGUEL COMPENSATÓRIO. DANO MORAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. EMBARGOS DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DAS RÉS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Dois recursos de
Embargos de declaração opostos

contra acórdão que, ao julgar apelações, negou provimento ao recurso das rés e deu parcial provimento ao recurso dos autores, reconhecendo responsabilidade solidária das rés, fixando indenização por danos morais e condenando ao pagamento de aluguel compensatório. Os autores alegam omissão quanto à menção expressa à solidariedade e aos encargos legais no dispositivo. As rés apontam omissões e obscuridades relativas a preliminares rejeitadas e aos fundamentos das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à menção expressa, no dispositivo, da solidariedade das rés e dos encargos legais incidentes sobre as condenações; (
ii
) determinar se houve omissões ou obscuridades no exame das teses de defesa das rés, como cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e fundamentos das condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade solidária das rés foi expressamente reconhecida na fundamentação com base na teoria da aparência e na configuração de grupo econômico, sendo desnecessária a repetição literal no dispositivo, que deve ser interpretado sistematicamente.

4.
Os critérios de juros de mora e correção monetária aplicáveis à indenização por danos morais foram fixados na sentença e mantidos no acórdão, inexistindo omissão a ser sanada nesse ponto.

5.
Em relação ao aluguel compensatório, a omissão ficou configurada, pois, embora a fundamentação tenha tratado dos encargos legais, o dispositivo não indicou o termo inicial dos juros e da correção monetária. A omissão foi suprida para consignar a incidência dos encargos a partir do vencimento de cada parcela mensal, conforme art. 406 do CC
e
correção
monetária pelo
IPCA.

6.
Os embargos das rés não demonstram qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Todas as teses suscitadas foram analisadas e afastadas de forma expressa e fundamentada no acórdão, inclusive quanto à inexistência de
bis in idem
, legitimidade passiva, validade da cláusula penal e caracterização do dano moral.

7.
O indeferimento da prova testemunhal foi adequadamente justificado com base na suficiência da prova pericial e documental, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

8.
A alegação de ausência de prova do pagamento foi refutada com base na cláusula contratual que reconhece a quitação, sendo a tentativa de desconstituição considerada ofensiva à boa-fé objetiva.

9.
O pré-questionamento genérico, sem indicação precisa de omissão ou afronta direta a dispositivo legal, não enseja acolhimento dos embargos de declaração, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos dos autores parcialmente providos. Embargos das rés desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção literal no dispositivo sobre a solidariedade entre as rés não configura omissão quando o fundamento estiver clara e expressamente reconhecido na motivação, permitindo interpretação sistemática.

Incidem juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA sobre o aluguel compensatório previsto contratualmente, a partir do vencimento de cada parcela mensal, quando se tratar de obrigação contratual com termo certo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao pré-questionamento genérico sem indicação de omissão concreta.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 370, parágrafo único, 489, § 1º, IV, e 373, I; CC,
arts
. 406, 412, 413, 884.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022; STJ,
EAREsp
502132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05.05.2021.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1019632-93.2017.8.11.0041

MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES
,
WAGNER VASCONCELOS DE MORAES
,
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
,
FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A
e
GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
X
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
,
FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A
,
GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
,
MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES
e
WAGNER VASCONCELOS DE MORAES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por Melissa França
Praeiro
Vasconcelos de Moraes e Wagner Vasconcelos de Moraes e, de outro, por
Fatex
Residencial Construtora e Incorporadora SPE Ltda.,
Fatex
Construtora e Incorporadora S.A. e Grupo Dias Investimentos e Participações S.A., contra o acórdão de Id. 300205883 proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, ao julgar as apelações interpostas, negou provimento ao recurso das rés e deu parcial provimento ao recurso dos autores
.

Os autores sustentam que o acórdão foi omisso ao não incluir, no dispositivo, a menção expressa à responsabilidade solidária das rés em relação a todas as condenações, bem como ao não fixar, também no dispositivo, o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o aluguel compensatório e sobre a indenização por danos morais, ressaltando que, embora tais pontos tenham sido tratados na fundamentação, a ausência de referência expressa poderia gerar resistência na fase de execução
(Id. 301824897)
.

As rés, por sua vez, afirmam que opõem os embargos com a finalidade de pré-questionamento para fins recursais,
além de alegarem que
o acórdão incorreu em omissão e obscuridade
no exame da preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal; na análise da alegada ilegitimidade passiva das empresas
Fatex
Construtora S/A e Grupo Dias; e quanto aos fundamentos da condenação por danos morais e do aluguel compensatório integral
, deixando
de analisar questões como a inexistência de prova do pagamento do contrato de empreitada,
a
impossibilidade de arbitramento de multa indenizatória ou penalidade pela rescisão do contrato de construção por empreitada,
a
ausência de ato ilícito para a condenação em danos morais e violação ao art. 186 do
C
ódigo
C
ivil
, possibilitando a

ocorrência de enriquecimento sem causa em favor dos autores
, e ainda, a
ausência de ato ilícito para a condenação em danos morais e violação ao art. 186 do
C
ódigo
C
ivil
(Id. 30166879).

Foram apresentadas contrarrazões tanto pelos autores, contra os embargos das rés (Id.
304556888
), quanto pelas rés, contra os embargos dos autores (Id.
304347856
), ambas pugnando pelo não acolhimento dos
aclaratórios
da parte adversa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, sob o argumento de omissão e obscuridade no v. acórdão que julgou as apelações interpostas. Os autores buscam maior clareza quanto à solidariedade das rés e ao marco inicial dos encargos; as rés alegam cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e questionam fundamentos de condenações fixadas.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022)
.

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, quanto aos embargos dos autores, a responsabilidade solidária foi expressamente reconhecida na fundamentação (Id. 300205883) e se estende a todas as condenações, pela técnica de interpretação sistemática, não configurando omissão a ausência de repetição literal no dispositivo.

No tocante aos danos morais, não há omissão a ser suprida, pois a sentença já havia fixado os critérios de incidência de juros de mora (taxa SELIC desde a citação) e correção monetária (IPCA desde o arbitramento), permanecendo inalterados no acórdão, que apenas modificou o valor, fixando-o em R$ 25.000,00 para cada autor.

Todavia, quanto ao aluguel compensatório, essa condenação foi fixada apenas no acórdão
e, embora fundamentado, o
dispositivo não indicou expressamente o termo inicial dos juros e da correção monetária, configurando omissão sanável.

No caso, quanto aos embargos dos autores, a responsabilidade solidária foi
expressamente reconhecida na fundamentação
do acórdão
com base na teoria da aparência e na configuração de grupo econômico. Pela técnica de interpretação sistemática, o dispositivo deve ser compreendido em harmonia com a fundamentação, dispensando repetição literal, inexistindo omissão sanável.

No tocante aos danos morais
, não há omissão a ser suprida, pois a sentença já havia fixado os critérios de incidência de juros de mora (taxa SELIC desde a citação) e correção monetária (IPCA desde o arbitramento), permanecendo inalterados no acórdão, que apenas modificou o valor, fixando-o em R$ 25.000,00 para cada autor.

Todavia, quanto ao aluguel compensatório, essa condenação foi fixada apenas no acórdão e, embora fundamentado, o dispositivo não indicou expressamente o termo inicial dos juros e da correção monetária, configurando omissão sanável.

Assim, integra-se desde já o acórdão para estabelecer que, sobre os valores devidos a título de aluguel compensatório previsto na Cláusula 8.3 do contrato de promessa de compra e venda, incidem juros de mora pela taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, por se tratar de obrigação de natureza contratual com termo certo de vencimento.

Nesse sentido
é a
orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça para dívidas de natureza contratual
:

“
CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO
MONITÓRIA.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO
VENCIMENTO.
RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.
2.
Interpretando-se os
arts
. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos
arts
. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre
as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex

re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora
ex
persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for
positiva
e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (
EREsp
1.250 .382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento
certo.
Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora
ex

re
ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta
corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato.
6.
Embargos de divergência providos
.” (
STJ -
EAREsp
: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe

03/08/2021)

No que se refere aos embargos das rés, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição que se enquadre no art. 1.022 do CPC.

O acórdão foi claro ao reconhecer que não existe
bis in idem
no arbitramento do aluguel compensatório
, pois
o acordo entre as partes prorrogou o prazo de entrega até junho/2016, mas, a partir dessa data, permaneceu o inadimplemento na entrega do imóvel, configurando prejuízo autônomo e ensejando o dever de indenizar pelo valor locativo, nos termos da Cláusula 8.3 do contrato de promessa de compra e venda, que expressamente prevê a penalidade moratória a partir do sétimo mês de atraso.

Tratando-se de obrigação contratual expressa, pactuada entre as partes, não há falar em enriquecimento sem causa, tampouco em violação ao art. 884 do Código Civil, pois a verba fixada decorre diretamente do descumprimento contratual e encontra amparo no próprio ajuste firmado.

Ademais, não se verifica omissão ou obscuridade quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova testemunhal foi devidamente fundamentado no saneador e mantido pelo colegiado, considerando o pedido genérico e a suficiência da prova pericial para dirimir os pontos controvertidos, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A alegação de violação ao art. 373, I, do CPC também não procede, uma vez que o acórdão manteve a distribuição do ônus da prova e concluiu que a prova documental e pericial produzida nos autos foi suficiente para formação do convencimento do julgador.

No tocante à alegação de inexistência de prova do pagamento do contrato de empreitada, o acórdão registrou que a sentença reconheceu, com base na cláusula 6ª do contrato de empreitada, a quitação do valor de R$ 60.000,00, com anuência expressa das rés quanto ao pagamento em espécie.

Ainda que sustentem se tratar de ajuste informal vinculado a honorários advocatícios, restou incontroverso nos autos que a avença foi formalizada por escrito, com reconhecimento expresso do pagamento. Admitir a desconstituição dessa relação sob tal argumento implicaria ofensa à boa-fé objetiva e possibilidade de enriquecimento ilícito, razão pela qual se manteve a condenação à restituição da quantia, nos moldes da sentença.

Quanto à alegação de impossibilidade de arbitramento de multa pela rescisão do contrato de empreitada, o acórdão registrou que o inadimplemento das rés restou comprovado por prova pericial, aplicando-se a cláusula penal prevista na cláusula 7ª do contrato
de empreitada
. Contudo, à luz dos
arts
. 412 e 413 do Código Civil e da jurisprudência do STJ, manteve-se a redução equitativa promovida na sentença para 10% do valor do contrato, a fim de evitar penalidade excessiva e enriquecimento sem causa, preservando a função reparatória da cláusula penal.

A alegação de violação ao art. 373, I, do CPC também não procede, uma vez que o acórdão manteve a distribuição do ônus da prova e concluiu que a prova documental e pericial produzida nos autos foi suficiente para formação do convencimento do julgador.

No tocante à insurgência contra a condenação por danos morais, o acórdão demonstrou de forma expressa que o atraso injustificado na entrega do imóvel, superior a um ano após o prazo prorrogado, somado à frustração da legítima expectativa dos adquirentes e aos transtornos significativos experimentados, configuram dano moral indenizável.

O valor foi fixado em R$ 25.000,00 para cada autor, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e mantidos os parâmetros de juros e correção monetária definidos na sentença.

Tais alegações, portanto, foram todas devidamente apreciadas e rechaçadas no acórdão embargado, de modo que a insurgência das rés revela apenas inconformismo com a decisão, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

Assim,
não prospera a alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão nos moldes do art. 489, §1º, IV, do CPC. Ao contrário do que sustenta a embargante, o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada
todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

A mera insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não se confunde com ausência de fundamentação, tampouco justifica o manejo de embargos de declaração com a pretensão de rediscutir matéria já analisada.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelas requeridas e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores,
apenas para integrar o dispositivo do acórdão (Id. 300205883), a fim de consignar que, sobre os valores devidos a título de aluguel compensatório previsto na Cláusula 8.3 do contrato, incidem juros de mora pela taxa legal de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil) e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025